Tribunal: TJMT
Processo: 0014720-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014720-12.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA BRANCO NETO - CPF: 175.965.178-89 (REPRESENTANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (EMBARGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), JOSE MARIA BRANCO NETO - CPF: 175.965.178-89 (EMBARGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE MAYKON RODRIGO KELM E REJEITOU OS EMBARGOS DE JOSE MARIA BRANCO NETO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA – OMISSÃO SANADA – AUSÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS - INSURGÊNCIA CONTRA AS CONCLUSÕES DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS OPOSTOS POR MAYCON RODRIGO KELM ACOLHIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ MARIA BRANCO NETO DESPROVIDO.

Com a inversão do resultado da sentença e de improcedência da inicial, há a inversão do ônus da sucumbência.

Não há falar em rediscussão, pela via dos declaratórios, de matéria já decidida, porquanto o recurso se presta apenas à eliminação de eventuais vícios do julgado, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
MAYCON RODRIGO KELM,
(id. 32913482), e
JOSÉ MARIA BRANCO NETO, (
id. 34144970), contra acordão da minha relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso do 2o Embargante e proveu o apelo do 1o.

Em síntese, o
1o Embargante
defende que acordão é omisso tão-somente quanto à inversão do ônus da sucumbência, o que inclusive gera contradição com a majoração do §11o., do artigo 85, do CPC. Requer sejam sanadas as omissão/contradição apontadas.

Contrarrazões (id. 34344468), pelo desprovimento do recurso.

O
2o Embargante
alega que foram desqualificadas as ofensas de crimes de estelionato, fraude processual e de ludibriar a Lei.

Defende que o acordão é contraditório com a sentença e que contraria a Lei Penal; diz que todos os atos são públicos e publicados e a publicidade das ofensas de acusações graves sofridas pelo Embargante, assim o foram.

Aduz que houve ofensas graves e é lamentável e prejudicial à interpretação do acordão; que não tinha contrato de honorários com o réu/Embargado.

Reafirmam quanto aos excessos do advogado, previstos na Lei 8.906/1.994. Também que o acordão reporta a matéria já transitada em julgado, que não pode ser utilizada como fundamento.

Ainda, assevera que a majoração dos honorários em 5% foi “extra petita”, pois o apelado não requereu nenhuma majoração.

Ao final pontua: “Face esses fatos e todas as acusações falsas e criminosas de Estelionato, Fraude Processual e de Ludibriar a Lei, que o Autor/Embargante sofreu; e, mesmo
depois de sofrer tanta INJUSTIÇA, ainda, na presente Demanda, deverá indevidamente pagar honorários ao Réu/Apelado,
este, que lhe causou danos gravíssimos; e mais ainda, pagar honorários majorados em
5% (cinco por cento)
no presente Acordão,
SEM QUE TENHA SIDO POR ELE REQUERIDO;
e ainda, tendo sido acusado, sem nenhuma razão, falsa e injustamente de ter cometido crimes de Estelionato, Fraude Processual e de Ludibriar a Lei.”

Adiante, defende que o acordão é omisso quanto à parte da decisão das Turmas Recursais, de que o Embargante não é parte no processo 599/2.008, que não é sócio da empresa SSC Teleinformática Ltda..

Explica que no processo acima se encontra tudo quitado, antes mesmo da sentença.

Pondera ainda que “se comprova que o Autor/Embargante NÃO possui legitimidade ativa e nem passiva no processo 599/2008, portanto, não poderiam dele, ter sido cobrado honorários, e severamente NÃO podia ter sido acusado falsa e injustamente de crimes que não cometeu, como
in casu,
de ESTELIONATO, FRAUDE PROCESSUAL e de LUDIBRIAR A LEI.”

Ao final requer sejam sanados as contradições, omissões e erros materiais no acordão, com aplicação do efeito infringente a fim de que seja desprovido o recurso do, ora Embargado, mantendo-se a r. sentença. Alternativamente, “que então DESPROVIDO o seu recurso assim como a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) bem como as custas processuais”.

Contrarrazões (id. 36130510) pelo desprovimento e pela condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso do 2o Embargante (José Maria Branco Neto) e proveu o apelo do 1o. (Maycon Rodrigo Kelm).

I – DOS EMBARGOS INTERPOSTO POR MAYCON RODRIGO KELM.

Assiste razão ao Embargante, eis que faltou indicar a inversão do ônus sucumbencial.

Desta forma, onde se lê: “Para os fins do §11o do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.”

Leia-se:

“Em consequência da total improcedência da ação, inverto o ônus sucumbencial, ficando integralmente a cargo do Autor José Maria Branco Neto. Por fim, para fins do §11o do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.”

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR JOSÉ MARIA BRANCO NETO.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-lhe erro material.

De antemão, necessário registrar que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão. Portanto, eventual contradição entre a decisão embargada e outra decisão (contrariedade externa) não enseja o cabimento dos embargos de declaração.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Portanto, não há falar em contradição, conforme alegado pelo Embargante.

No mais, os embargos não devem ser acolhidos, pois se verifica que o acórdão não está a merecer nenhum reparo. A simples leitura das razões deixa clara a intenção do Embargante de rediscutir a matéria, demonstrando seu inconformismo com a decisão proferida.

O acordão está embasado em vários fundamentos, uns mais preponderantes que é ausência de excesso por parte do Embargado, que, na verdade, demonstrou eloquência na elaboração da peça de defesa.

Também, em outros detalhes: Reconhecimento do direito do Embargado, que, embora a parte alegue que foi quitado antes da sentença, fato é que ele teve acionar a Justiça para ver reconhecido seu direito; o fato não tomou publicidade.

A respeito da publicidade, registro que, as expressões ditas “ofensivas” constam de peça inicial, e, embora os autos sejam acessíveis e públicos, a peça não tomou publicidade.

Também não há falar de decisão “extra petita”, eis que o §11o., do artigo 85 do CPC é expresso em determinar a majoração dos honorários advocatícios pela fase recursal,
“verbis”:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (destaquei)

No caso, o Embargado contrarrazoou o recurso de apelação interposto por José Maria.

Por fim, não há falar em omissão quanto ao Embargante não ser parte no processo 599/2.008, posto que restou esclarecido e pontuado na análise do seu recurso de apelação, que, embora a sentença constasse uma única condenação, se tratavam de duas situações e, na fase recursal foi “corrigido” o dispositivo.

Sem dúvida, o que se vislumbra das razões recursais do Embargante é a irresignação com o resultado do julgamento, todavia, os embargos de declaração não é sede adequada para revisão, muito menos para tecer críticas à decisão que não atendeu às expectativas da parte embargante.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-lhe erro material. Não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

2. Com efeito, decidiu-se que o agravo interno não tinha condições de conhecimento, porquanto a parte agravante deixou de refutar todos os fundamentos da decisão agravada, o que fez atrair o óbice da Súmula 182/STJ.

3. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.

4. Em razão de sua natureza substancial, a falta de impugnação integral dos fundamentos da decisão recorrida não admite posterior saneamento, a ela não se aplicando o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1544182/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) (destaquei)

Deve o Embargante, se assim entender, interpor o recurso competente para ver reformada a decisão e não pretender via Embargos de Declaração novo julgamento.

Deixo, por ora, de aplicar multa de litigância de má-fé, por não identificar excesso por parte do Embargante José Maria.

Com estes fundamentos,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAYCON RODRIGO KELM,
sem atribuir efeito modificativo e
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ MARIA BRANCO NETO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020